Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-21.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001890-21.2021.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: ELENILTON SOARES DE OLIVEIRA
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. PROBLEMAS TÉCNICOS EM CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ELENILTON SOARES DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais, em razão de alteração na data de voo que adquiriu para o trecho entre Alta Floresta/MT a Porto Velho/RO, bem ainda em razão do cancelamento do voo para o qual fora reacomodado, o que culminou num atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para o desembarque no destino final.
3. Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, é fato incontroverso nos autos, porquanto admitido pela própria companhia aérea, que o voo deveria ter ocorrido originariamente no dia 02/07/2020, no entanto, fora reprogramado para o dia 19/07/2020, em razão de suposta alteração de malha aérea. De igual modo, restou incontroverso que o novo voo, agendado para o dia 19/07/2020 também sofreu alteração, de sorte que o consumidor chegou ao seu destino final com aproximadamente 10 (dez) horas de atraso.
4. É cediço que vários voos sofreram alteração decorrentes dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.
5. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.
6. Denota-se dos autos que não há provas no sentido de que a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, tanto do primeiro quanto do segundo voo, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.
7. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Aliás, impossível que a notificação em relação ao segundo voo tenha ocorrido no prazo regulamentar de 24 (vinte e quatro) horas, haja vista que o cancelamento ocorrera na conexão na cidade de São Paulo/SP.
8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
9. A exculpativa de que o atraso ocorrido na conexão se deu em razão da necessidade da manutenção da aeronave, tal situação não possui o condão de afastar o dever de indenizar da companhia aérea, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.
10. Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço pela Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo e atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao destino final.
11. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
12. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001890-21.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENILTON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 569.920.251-04 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021